Tribunal: TJES
Processo: 5000392-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO ELIAS SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o autor
em face da sentença
(id. 4734912
)
que
reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, porquanto passados mais de cinco anos entre
o termo inicial (2013) e o ajuizamento da demanda.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar que as provas dos autos demonstrariam a responsabilidade dos requeridos pelo acidente de trânsito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Embora o recurso inominado se mostra cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO.

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o

autor
é do quadro efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES e foi promovida a 3º Sargento CBMES em 10/04/2015, tendo passado a receber como 3º Sargento desde
esta
data,
no entanto,
preterida pela recusa da
p
arte
r
equerida em promovê-la a cabo CBMES em 02/09/2012, promovendo-a tardiamente em 02/08/2013, por causa do Curso para Habilitação de Cabos de 2012 – CHC/2012, em descumprimento do Art. 19, Lei Complementar Estadual nº
705/2013, também foi preterid
o
na promoção 3º Sargento CBMES, o que se repetiu para os militares promovidos no CHC/2012 depois de 02/09/2012 e que tiveram a participação negada no CHS/2013,
razão pela qual postulou o ressarcimento por preteriçã
o.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que a hipótese dos autos consistiria relação de trato sucessivo, como bem pontuado na r. sentença, a parte busca a discussão de fatos ocorrido em 2013, quando deveria ter sido promovido e não foi, sendo este o termo inicial da prescrição, pois embora os reflexos financeiros constituam trato sucessivo, não restam dúvidas de que para a concessão da pretensão deduzida mister analisar a existência de preterição àquele tempo, de sorte que passados mais de cinco anos entre a data a que faria jus à promoção e o ajuizamento da demanda.

Ademais, a matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que possui jurisprudência consolidada no sentido de não reconhecer a relação como de trato sucesso, justamente porque se questiona ato específico da Administração Castrense.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." 2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que
"a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013). 3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido. Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, de que
a promoção do militar configura ato concreto da Administração, a partir do qual começa a fluir o prazo prescricional, nos casos que a pretensão seja de retificar a data em que o aludido ato deva surtir efeito.

Não há relação de trato sucessivo
, pois os atos que, em tese, teriam violado direito dos recorrentes foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado (preenchimento dos requisitos legais para as pleiteadas promoções e preterição por policiais militares mais modernos) com efeitos concretos gerados a partir de datas certas
(...)
(REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 27/11/2018).

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários
sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
10.000,00),
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo
98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)